Tribunal: STF
Processo: RHC 253642
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Jefferson de Jesus Germano, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 953.970/SP.



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. (eDOC 37)



    Os embargos de declaração foram rejeitados. (eDOC 54)



    Neste recurso, o recorrente requer “seja provido o Recurso Ordinário em Habeas Corpus, determinando ao Superior Tribunal de Justiça que conheça da presente impetração, examinando o mérito do pedido neste writ trazido, ou caso esta Corte Suprema entenda que a questão já está madura para ser aqui conhecida, que se reconheça a irregularidade do reconhecimento pessoal realizado sem a observância ao art. 226 do CPP e absolva o paciente.”(eDOC 49)



    A PGR opina pelo não conhecimento do pedido.(eDOC 86)



    É o relatório.



    Decido.



    Segundo os autos, o recorrente e outros 5 corréus foram condenados pela prática de crimes de roubo qualificado dentro do domicílio das vítimas, nos seguintes termos:



    “ADLER FERNANDO SOUZA LIMA DAVILA, - ALISSON MASSAYUKI LIMA KOHATSU, - DANIEL FERREIRA DOS SANTOS, - JEFFERSON DE JESUS GERMANO, - LUCAS DE MACEDO FARIA, - WESLLEY LUCAS VICENTE, devidamente qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados como incursos nas penas cominadas no artigo 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, por duas vezes, e artigo 288, parágrafo único, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, porque, segundo relata a denúncia, no dia 25 de outubro de 2018, por volta das 12hs, na Rodovia SP 66, nº 61, Mogi das Cruzes/SP, agindo em concurso de agentes, subtraíram, para eles, mediante grave ameaça exercida com o emprego de armas de fogo e restrição da liberdade das vítimas, dois secadores de cabelo, uma máquina fotográfica digital, um notebook da marca AHP, umaparelho Playstation 2, uma corrente de prata e uma corrente de ouro, um aparelho de telefone celular da marca Samsung, modelo Galaxy Pocket S500, um relógio de pulso da marca Orient e a importância de R$ 600,00 pertencentes a Clara Kazue Shimomura, Claudenir Machado e Amanda”. (eDOC 6)



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



   “Conforme salientado na decisão agravada, a condenação transitou em julgado em 15/12/2020, razão pela qual a utilização do presente habeas corpus com o fim de se desconstituir as decisões proferidas pelas instâncias ordinárias consubstancia pretensão revisional que configura usurpação da competência do Tribunal de origem, nos termos dos arts. 105, inciso I, alínea e e 108, inciso I, alínea b, ambos da Constituição da República.



    [...]



    Além disso, trata-se de ação penal inaugurada em 2018, sobre fatos ocorridos no mesmo ano, momento em que a jurisprudência acerca da temática aqui em discussão, relativa às disposições do art. 226 do Código de Processo Penal, não havia sido modificada, o que ocorreu somente em 2020, no julgamento do HC n. 598.886-SC, ocorrido em 27/10/2020 e publicado no DJe de 18/12/2020. 



    Dentro desse panorama, a alegação de ofensa ao art. 226 do Código de Processo Penal, da forma como apresentada pela Defensoria, não comporta conhecimento, pois, consoante exposto no parecer ministerial, "a mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza à parte litigante pleitear a sua aplicação retroativa, por uma questão de segurança e estabilidade jurídica" (AgRg no AgRg no HC n. 667.949/CE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022). 



    Ainda assim, vale registrar que a Corte a quo afastou a apontada ofensa ao art. 226 do Código de Processo Penal na fase judicial e entendeu incontroversa a autoria delitiva atribuída aos réus. Segundo se extrai da sentença condenatória "as vítimas foram categóricas ao reconhecer os roubadores, descrevendo, inclusive, a conduta específica de cada um. Os reconhecimentos realizados estão em plena harmonia e não deixam dúvidas quanto à efetiva participação dos acusados na prática de tão grave delito" (e-STJ, fl. 59). Confira-se: 



    Ressalto, ainda, que as vítimas não só relataram os fatos com clareza e de maneira detalhada, como também reconheceram os acusados Adler, Alisson, Daniel, Jeferson, Wesley e Lucas (fls. 25, 26, 35, 36, 42, 43 e 53). Em Juízo, confirmaram o reconhecimento dos acusados, ressalvando a vítima Claudenir quanto ao reconhecimento do acusado Weslley. (e-STJ, fl. 65) 



    Além disso, consta que as investigações iniciaram-se a parte de crime ocorrido posteriormente (latrocínio tentado), praticado pelos ora acusados com idêntico modus operandi. 



    Sendo assim, não vislumbro a existência de constrangimento ilegal a justificar a reconsideração do julgado. (eDOC 37)



    Consta dos autos as declarações prestadas pela vítima em Juízo:



    “A vítima Clara Kazue Shimomura contou em Juízo que estava no quintal de sua casa quando foi abordada por dois indivíduos, um deles portando arma de fogo e o outro uma faca, tendo ambos encostado as armas em seu pescoço. Disse que começou a gritar quando um terceiro indivíduo a golpeou na testa, vindo a cair ao solo em razão do golpe. Destacou que sofreu lesão corporal em decorrência dessa agressão sofrida, tendo sido necessário levar seis pontos para suturar o ferimento. Acerca dessa lesão, comentou que o ferimento sangrou muito, tanto que um dos roubadores deu uma camiseta para que ela enxugasse o rosto, vestimenta esta que foi entregue na delegacia de polícia. Ainda, contou que, em virtude da agressão sofrida, fraturou o osso do rosto, do nariz e do maxilar, tendo sido necessário, inclusive, realizar tratamento dentário. Prosseguindo na descrição do roubo, informou que os assaltantes, após terem-na agredido, levaram-na para dentro da residência e lá a amarram, além de terem rendido o seu marido (Claudenir). Relatou que um dos indivíduos encostava a arma na sua cabeça e ficava exigindo que entregasse dólar e joias, e que a todo o momento afirmavam que poderiam lhe matar caso não entregasse dinheiro. Disse que a sua filha chegou da escola na companhia da avó, quando ambas foram abordadas pelos assaltantes, os quais também as amarraram e as colocaram trancadas no banheiro. Relatou ter ficado com a sua liberdade restrita por muito tempo, informando que os assaltantes ali permaneceram das 11hs às 14hs, aproximadamente. Ainda, foi firme ao asseverar que os acusados estavam armados, descrevendo em detalhes a agressividade deles. (eDOC 6, p. 8)



    [...]



    Da mesma forma, o depoimento prestado pela vítima Claudenir Machado possui extrema relevância e, diante de tão detalhado depoimento, passo a transcrevê-lo. Assim se manifestou: 



    “Eu estava descansando quando fui surpreendido por um dos participantes armado. Pôs a arma na minha cabeça, pedindo para ficar quieto e perguntando se tinha mais alguém na casa. Informei que a minha mulher, dona Clara, estava presente e estava na horta. Pedi para que não fizesse nada com ela. Pediram várias vezes dinheiro e armas, dólares e 'Iene'. Reviraram a casa inteira. Fui várias vezes espancado e tive o dente quebrado ainda que não tive condições de consertar. A minha esposa levou coronhada na testa, teve fratura, no crânio, no maxilar e na mandíbula. Eram seis no total. Na delegacia consegui reconhecer todos. Não tive dúvida nenhuma e pela foto que identifiquei. Consegui identificar o que me agrediu. Nunca tinha visto nenhum deles. Ficaram por volta de uma hora e meia. Extremamente agressivos, chutando, espancando. Tive problema renal e fiquei mais ou menos um mês fazendo 'xixi' com sangue. Sem contar que fizeram roleta russa quatro vezes. Eles pediram arma antes disso. Como eles queriam a arma que existia que estava na casa e era do pai da minha mulher, do meu ex-finado sogro. Já limpei aquela arma por diversas vezes e a coloquei sempre no mesmo lugar esperando que alguém viesse da família, herdeiro para se tomar fim dessa arma. Usaram essa arma para fazer roleta russa. Estava em pleno funcionamento. Arma nova e tinha uma caixa de 'bala' de munição com mais ou menos oitenta por cento ainda intacta. Isso alterou por completo a rotina de minha família. Hoje eu faço tratamento psicológico no IAMSPE, minha esposa está fazendo tratamento psiquiátrico. Eu também estou fazendo tratamento psiquiátrico e minha filha está passando em psicólogo. Ninguém consegue mais dormir no sítio, sentimos ameaças constantemente. Minha filha foi abordada e amarraram ela e deixaram no banheiro amarrada. Ela tem onze anos, criança ainda. Minha sogra que também amarraram no outro banheiro. Por quatro vezes bateram tambor da arma e rodando. Fez roleta russa com a arma que era do meu exsogro. Já tinha um revólver 32 e uma 'garrucha' que estava guardada junto. Que eu vi três estavam armados com arma de fogo, o resto um com facão, faca bonita, bem afiada esfregando no meu pescoço e no da minha mulher. Todos os seis entraram na casa e arrebentaram todos os móveis, televisão, armários, roupas para o chão. Onde pudessem rasgar e quebrar faziam procurando dólar e 'Iene' que não tinha. Eles encontraram notas de dólares de valor baixo que foi dado para minha mulher que foi dado para minha filha que guardasse de lembrança, só isso. Subtraíram coisas de pequeno porte, computador, secador de cabelo, relógios, joias e da minha carteira levaram em torno de um mil e setecentos reais. Amarraram e bateram na minha esposa. Eu fui amarrado também e arrastado pela casa. Quando eles foram embora deixaram todos amarrados. Em certo momento tiravam e tem espelho na casa e pelo espelho dava para ver a fisionomia da pessoa. Eles não falavam nome, só gíria. Só ouvi japonês. Na delegacia a princípio foi feito reconhecimento pela foto do 'facebook' e depois foram detidos e no visor e olhamos um por um. Alguns que não estavam na foto estavam lá. Nesse dia era minha folga. Eles estavam lá por volta das dez e meia a uma e meia. Não posso descrever. Consta nos autos, não tenho fita métrica para estar medindo. Dois metros do espelho, deu para ver o rosto de alguns, alguns não. Reconheci pela mão, tatuagem, braço e pouco que deixavam descoberto o rosto. Chegaram com rosto coberto. A casa da rua, da estrada era cerca de setenta metros. Então passa veículos constantemente na estrada e não dá para saber se vieram de veículo. Reconheço os réus Jeferson, Daniel e Lucas , que fez roleta russa e Alisson que estava com facão e Adler. Wesley não sei dizer. Nenhum deles estava com óculos no dia”. (eDOC 6, P. 10)



    Da leitura dos autos, verifica-se que a Polícia Civil já estava investigando uma quadrilha especializada em roubos no interior de residências, executados com modus operandi em que a base era a violência excessiva e agressividade desmedida.



    As provas produzidas em Juízo são o bastante para a manutenção da condenação já transitada em julgado, sobretudo em razão da riqueza de detalhes das declarações das vítimas, aliadas aos depoimentos dos policiais civis responsáveis pela investigação.



    Para acolher o pedido do recorrente, seria necessária nova instrução processual, procedimento inexistente no rito do habeas corpus:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de nova instrução. Procedimento inexistente no rito do habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 210.482, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.3.2022)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de dilação probatória, com nova instrução processual, procedimento inexistente no habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 211.302, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 9.3.2022)



    Ante o exposto, desprovejo o recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente